Tribunal: STF
Processo: HC 139182
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-05
Data de publicação: 2019-04-05

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Delitos descritos nos artigos 3º, inciso II, da Lei 8.137/1990 e 288 do CP: crime contra a ordem tributária e associação criminosa. 3. Não prospera a alegação de incompetência do Juízo. 4. Descabimento de pedido de sustentação oral em julgamento de agravo regimental em habeas corpus. Jurisprudência. 5. Decisão monocrática anterior aplicável ao caso concreto. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.